Tribunal: TCU
Processo: 032.301/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Universidade de Brasília em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) para atender às providências elencadas no processo no.23106.000987/2017-36 acerca dos trabalhos realizados na sede da Controladoria-Geral da União (CGU) e na sede da FUBRA no período de 14/7/08 a 19/12/08 e relativo às Obras, no período de 15/1/09 a 18/2/09, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Abrangeram fatos ocorridos no período de maio/1999 (mês de abertura da FUBRA) a outubro/2008 relacionadas ao Volume F do Relatório de Demandas Especiais n. 00190.014992/2008-28, da Controladoria-Geral da União (CGU). (no da TCE no sistema: 2208/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1742/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.301/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Romilda Guimaraes Macarini (XXX.089.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.